Tribunal: TJES
Processo: 5002899-81.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002899-81.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS GONCALVES PEREIRA RATO registrado(a) civilmente como LUCAS GONCALVES PEREIRA RATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002899-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S.

CONSUMADO E
TENTADO
(
ART. 121, § 2º, I E IV, E NO ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II
, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que o fato de o paciente possuir uma condenação ainda não transitada em julgado, pela prática de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e, ainda, contemporânea à data dos fatos, são circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

2. Não há violação ao princípio da isonomia, se o tratamento diferenciado está devidamente justificado, na medida em que, segundo o Juízo a quo, os corréus estão em situações fático-jurídicas diversas, havendo fundamentos concretos que apontem o risco de reiteração delitiva por parte do ora paciente.

3. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, por mais que o fato seja de 2019, as investigações foram complexas, inclusive porque tangenciavam possível envolvimento criminoso de policiais militares, somente se encerrando em abril de 2022, quando fora oferecida a Denúncia e decretada a prisão preventiva. Portanto, considerando a gravidade e a complexidade dos fatos, é evidente que os riscos identificados são atuais, não sendo neutralizados por medidas alternativas.

4. O tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, sendo que o simples fato de ter sido necessário fragmentar a audiência de instrução não caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais considerando que fora designada para data razoável.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002899-81.2023.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001436-79.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
09/5/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos que, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 00h05min, o denunciado LUCAS GONÇALVES PEREIRA RATO (paciente) e terceiro identificado apenas como “MUQUI” efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Adailza Souza da Conceição (“India”) e Wagner Martins Ferreira (“Magrão”), causando o óbito da primeira e lesões corporais no segundo.

Narra-se que o exame de comparação balística apontou compatibilidade das cápsulas deflagradas com a arma do Policial Militar ADREN LOPES (denunciado), que teria prestado auxílio material ao delito, aderindo à conduta.

Segundo as investigações, o crime fora praticado por motivo torpe, tendo em vista que as vítimas tinham dívidas de drogas com os executores.

Além disso, teria sido praticado para assegurar a impunidade de outro crime, na medida em que, dias antes dos fatos, a vítima Wagner recebera ameaças de morte contra Adailza, do Policial Militar conhecido como “Angelo”, tendo em vista que ela teria realizado denúncias na Corregedoria da Polícia Militar acerca de agressões físicas e de envolvimento de policiais no tráfico de drogas.

Outrossim, consta da Denúncia que o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, visto que foram surpreendidos pelo súbito ataque, diminuindo as chances de reação.

Inicialmente, registro que, recentemente, a eg. Segunda Câmara Criminal apreciou o Habeas Corpus nº 5012471-95.2022.8.08.0000, impetrado pelo corréu ADREN, ocasião em que foi enfrentado, dentre outros, o argumento de ausência de contemporaneidade:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. VIA ESTREITA DO MANDAMUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MOMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTE STF. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTREMA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ATUAÇÃO DO AGENTE NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus não se presta ao exame de questões técnicas acerca das conclusões contidas no laudo de microcomparação balística, pois tais questões exigem conhecimento para além da mera expertise do Juízo, além de demandarem análise do conjunto fático probatório, o que somente é possível no decorrer da instrução processual.

2. É entendimento assente no Supremo Tribunal Federal que a atualidade ou contemporaneidade da medida extrema diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedente.

3. No caso vertente, o exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

4. Hipótese em que a segregação cautelar do paciente encontra-se justificada em razão da extrema gravidade concreta do crime, evidenciada pelos relatórios policiais preliminares, bem como pelos depoimentos colhidos, os quais dariam conta de que o paciente, enquanto integrante dos quadros da Policial Militar Estadual, estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que é, por si só, altamente reprovável, uma vez que representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública.

5. Saliente-se que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Precedente STJ.

6. Habeas Corpus denegado.

(Habeas Corpus nº 5012471-95.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em 08/3/2023).”

No entanto, em 23/3/2023, a autoridade coatora, acolhendo manifestação ministerial,
revogou a prisão preventiva do corréu ADREN
, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e
indeferiu
o pedido de liberdade provisória do ora paciente, sob o fundamento de que ele não ostenta condições pessoais similares, notadamente, possuindo condenação não transitada em julgado.

Com efeito, o fato de o paciente possuir uma condenação ainda não transitada em julgado, pela prática de
crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(nº 0008964-72.2019.8.08.0048), e, ainda, contemporânea à data dos fatos,
são circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública,
justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

De seu turno, a defesa postula a extensão dos efeitos da liberdade provisória, com base no princípio da
isonomia
(art. 580, do Código de Processo Penal), todavia, nota-se que o tratamento diferenciado está devidamente justificado, na medida em que, segundo o Juízo a quo, os corréus estão em situações fático-jurídicas diversas, havendo fundamentos concretos que apontam o risco de reiteração delitiva por parte do ora paciente.

Neste ponto, chama atenção que, segundo a defesa, o
corréu
, que obteve a liberdade provisória,
“possui diversas condenações criminais”
. No entanto, não foram oferecidas provas de tais alegações, ônus que incumbia à defesa.

Quanto à
ausência de contemporaneidade
, conforme pontuado no Habeas Corpus anterior,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No presente caso, por mais que o fato seja de 2019, as investigações foram complexas, inclusive porque tangenciavam possível envolvimento criminoso de policiais militares, somente se encerrando em abril de 2022, quando fora oferecida a Denúncia e decretada a prisão preventiva. Portanto, considerando a gravidade e a complexidade dos fatos, é evidente que os riscos identificados são atuais, não sendo neutralizados por medidas alternativas.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também
não se reveste de excessividade
, sendo que o simples fato de ter sido necessário fragmentar a audiência de instrução não caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais considerando que fora designada para data razoável
(27/6/2023)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)